Tribunal: TCU
Processo: 031.908/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10732/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.908/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Ana Maria de Souza Duarte (CPF XXX.037.202-XX) ; Cícera Macedo de Souza (CPF XXX.557.502-XX) ; Cláudia Yvone Filgueiras de Moraes (CPF XXX.628.302-XX) ; Geni Alves de Souza (CPF XXX.103.152-XX) ; Lindalva Coelho Moreira (CPF XXX.424.452-XX) ; Lucinda Monteiro Rodrigues (CPF XXX.042.442-XX) ; Maria Cristina Santos Moura (CPF XXX.907.992-XX) ; Maria Jose Araújo Pacheco (CPF XXX.088.122-XX) ; Maria de Jesus da Silva Rodrigues (CPF XXX.624.272-XX) e Sandra Maria Lins Bentes (CPF XXX.355.902-XX) . 1.2. Órgão: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.